Tribunal: TJDFT
Processo: 0717459-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717459-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento e de agravo interno no agravo de instrumento interpostos, respectivamente, (i) por CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA contra decisão proferida em ação de rescisão contratual c/c despejo ajuizada em desfavor de DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido liminar para desocupação imediata do imóvel em razão do término do prazo de locação, já que alegado o direito de renovação contratual em reconvenção na ação de despejo no 0726038-72.2019.8.07.0001; e por (ii) DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA, contra a decisão desta Relatoria que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias. Nas razões de seu agravo de instrumento, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA argumenta, em síntese, que, nada obstante o término do contrato de locação comercial em 09/05/2022, a agravada se negou a desocupar o imóvel, mesmo após notificação extrajudicial, o que ensejou o ajuizamento da ação originária. Informa que o curso do prazo contratual foi marcado por muitas desavenças entre as partes, em razão de descumprimentos de cláusulas e condições pela locatária-agravada, motivo pelo qual tramitam as seguintes ações: despejo por violação de cláusula contratual (sublocação) no 0726038-72.2019.8.07.0001 e despejo por falta de pagamento no 0732332-43.2019.8.07.0001. Informa que a agravada, por outro lado, ajuizou ação de consignação em pagamento no 0737045-61.2019.8.07.0001, o que tem trazido prejuízos à agravante, “já que todo mês deve requerer a expedição de alvarás para receber o que lhe é devido e, por vezes, demora meses para a percepção do valor.” Acrescenta que “somente agora em 26 de maio de 2022 é que foi expedido o alvará do depósito e 10 de fevereiro de 2022, mais de 90(noventa) dias!”. Afirma que o juízo a quo indeferiu a liminar porque a agravada alega direito à renovação do contrato, no entanto não há qualquer pedido nesse sentido, seja em contestação ou reconvenção. Destaca que, nos termos do art. 51, § 5o, da Lei de Locações, a locatária deve propor ação própria para tanto, qual seja ação renovatória de aluguel, a ser ajuizada no prazo decadencial de um ano anteriormente à data do término do contrato. Sustenta a decadência do direito da agravada em pretender a renovação do contrato de aluguel, já que não consta nenhuma ação ajuizada. Aduz que no caso de locação não-residencial são exigidos os seguintes requisitos para a concessão da liminar: i) prestação de caução referente a três meses de alugueres; ii) término do prazo de locação (por tempo determinado); iii) ajuizamento da ação em até 30 (trinta) dias do termo da locação ou do cumprimento da notificação de retomada. Alega que todos os requisitos estão preenchidos, correspondendo a caução aos três últimos alugueres depositados pela própria agravada na ação de consignação. Requer a antecipação da tutela recursal, determinando-se a desocupação do imóvel pela agravada e, ao final, a reforma da decisão agravada nos termos expendidos. Preparo regular (ID 35797168 e ID 35797169). A antecipação da tutela recursal foi deferida (ID 35851856). Já DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA, nas razões de seu agravo interno (ID 36196418), argui preliminar de prevenção e prejudicialidade externa, ao argumento de que, partindo a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela da premissa de que não há não há conexão, o recurso deveria ser julgado pela colenda 8a Turma Cível, a quem inicialmente distribuída a peça por sorteio. Por outro lado, se reconhecida a existência de conexão e prejudicialidade em relação aos demais processos, não se pode deferir o pretendido despejo liminar, sob pena de perigo de dano e risco ao resultado útil nas aludidas ações. No mérito, argumenta, em síntese, a ausência dos elementos autorizadores para a antecipação da tutela recursal já que (i) a locadora vem recebendo os valores relativos ao aluguel, ainda que por meio de consignação em pagamento, e (ii) foi demonstrada a construção de um grande edifício no terreno objeto do feito, mostrando-se temerário o deferimento liminar de ordem de despejo ante a possibilidade de acarretar dano reverso de grande monta à locatária. Menciona que a decisão agravada não considerou o prazo de notificação prévia de 90 dias, assim entendido como resultado de interpretação conjunta das Cláusulas 2a e 11a do Contrato de Locação. Aduz que, conquanto não tenha sido deduzido pedido expresso de renovação do contrato, há argumentação cristalina apontando a nulidade da Cláusula segunda por não prever tal direito, nos termos do art. 45 da Lei do Inquilinato, mencionando-se, ainda, o art. 51 da mesma Lei, que regula a matéria, sendo evidente o pedido de sua aplicação, questão ainda não examinada pelo Juízo na ação respectiva, razão que obsta, inclusive, o ajuizamento de ação renovatória por parte da locatária. Sustenta a posterior possibilidade concreta de acordo entre as partes nos autos no 0726038-72.2019.8.07.0001, o que poderá ser inviabilizado pela decisão de despejo ora agravada. Requer o conhecimento e o provimento do recurso nos pontos combatidos. Em contrarrazões (DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA ao ID 36685030 e CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA ao ID 37073210), as partes requerem o não provimento do recurso contrário. Ao ID 37692554, CONDOR noticiou pedido de desistência da ação na origem, com concordância de DONA DE CASA. Intimada a se manifestar especificamente quanto ao agravo de instrumento já que a matéria foi controvertida por terceira interessada (ID 37705476), CONDOR, expressamente, desistiu do recurso. É o relatório. DECIDO. Conforme apontado no despacho de ID 37705476, a questão relativa à desistência da ação de origem foi controvertida por terceira interessada, razão pela qual, inclusive, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca de sua petição (ID 132821996 daqueles autos). Nessa linha, eventual perda de objeto do agravo de instrumento se daria apenas com a homologação da desistência por meio de sentença (CPC, art. 485, VIII), não com o mero pedido, como defendido pela peticionante. De toda sorte, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, ao final da petição de ID 37931982, desistiu do recurso ora examinado de forma expressa, o que configura, nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil, ato unilateral, de efeitos imediatos. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do agravo de instrumento movido por CONDOR, com a consequente revogação da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal e, ainda, o não conhecimento do agravo interno interposto por DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA, esse, sim, em razão da perda superveniente de seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, c/c art. 998, caput, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno, ao passo que REVOGO a decisão de ID 35851856. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora